Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017107-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JULIA RIBEIRO - CPF: 108.368.961-49 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (RECORRENTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (REPRESENTANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1017107-59.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Hospital São Judas Tadeu Ltda.

Embargada(s):

Maria Julia Ribeiro

Ricardo da Silva Sá

PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.,
ora Embargada, e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial em relação a esta Reclamada (
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.)
, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta as seguintes omissões e contradições:

“Além do mais, clarividente a omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que:

a) a negativa de atendimento pelo convênio se deu pela PAX e não pelo hospital embargante;

b) a embargada, mesmo ciente que não seria concedido desconto, preferiu continuar com o atendimento de forma particular;

c) No ato da entrada no pronto atendimento e, diante da impossibilidade de concessão de descontos, a embargada não entrou em contato com o seu convênio e nem procurou outro hospital da rede credenciada da PAX;

d) Inexiste qualquer reclamação nos autos acerca dos atendimentos realizados pelo embargante;

e) Os serviços prestados não são objeto do contrato de parceria firmado entre o hospital e o convênio, conforme reconhecido por esta r. Turma Julgadora;

f) O pedido inicial da embargada foi indeferido, de modo que deve estender seus efeitos ao hospital embargante”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

Os Embargados Maria Julia Ribeiro e Ricardo da Silva Sá

apresentaram manifestação, conforme se verifica no ID n.

133294180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, no caso em comento, observo que não há no acórdão os vícios apontados pela parte Embargante, uma vez que, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso, ou seja, pode ser apreciada tão-somente, a matéria efetivamente impugnada, acrescida daquelas questões que o juiz deva conhecer de ofício.

Desta forma, se a parte Embargante não interpôs recurso inominado contra a sentença, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, inexiste contradição e omissão na decisão recorrida que não afasta a responsabilidade da Embargada pelo evento danoso narrado nos autos.

Outrossim, eis o que constou na fundamentação da decisão ora embargada:

“No Contrato de Parceria entre o Hospital São Judas Tadeu Ltda., e a Pax Nacional consta:
“Cláusula Primeira – Objeto do Contrato – Constitui objeto do presente contrato de parceria a concessão de pacotes cirúrgicos pelo PRIMEIRO PARCEIRO a associados/clientes da SEGUNDA PARCEIRA, com condições especiais de preços e parcelamento, considerando as regras estabelecidas neste contrato. PARAGRAFO 1o - Os pacotes cirúrgicos que serão comercializados são aqueles constantes do ANEXO I (que constitui parte integrante deste instrumento), a serem utilizados em procedimentos/intervenções realizados no centro cirúrgico do PRIMEIRO PARCEIRO”.

Os serviços cobrados pelo Hospital São Judas Tadeu Ltda., se referem a Consulta, medicação e eletrocardiograma. Sendo: consulta R$ 220,00, medicação R$ 257,00, eletrocardiograma R$ 70,00, total 547,00. E internação R$ 3.000,00 e R$ 2.492,59.

Os serviços cobrados pela empresa Exame Diagnóstico Laboratório Ltda., são exames laboratoriais R$ 266,00 e R$ 84,00 R$ 289,25,

Embora nas informações prestadas, via
Whatsapp,
pelo Hospital São Judas, que o valor da consulta era R$ 250,00 e que haveria descontos pela Pax Nacional, e seria cobrado R$ 150,00. Se não há prova de que no contrato da Pax Nacional há previsão de descontos em consultas, quem deve cumprir é o Hospital que deu tal informação.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, consoante disposição do paragrafo 3o, alínea I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial deve ser julgado improcedente em relação à Pax Nacional
”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022